Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO PROVIDO.
1.O Art. 1.022 do CPC preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material.
2.Verificada a omissão apontada. Contudo, não há que se fazer qualquer acréscimo ou modificação nas razões do recurso, mantendo-se o provimento ao agravo de instrumento. Apenas deve-se fazer constar expressamente no dispositivo do Acórdão recorrido, além do já deferido pedido de realização de prova pericial, o fornecimento pela Agravada, o Embargada, do documento indicado na peça recursal, especificamente “as tabelas concernentes aos reajustes salariais aplicados pelo Banco do Brasil S/A aos vencimentos de seus funcionários”, vez que, a priori, o índice de reajuste salarial influi diretamente na atualização monetária das prestações.
3.Embargos de declaração providos.